Tribunal: TJDFT
Processo: 0003990-20.2016.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. MANDATO PRÓPRIO. TRANSMISSÃO DE DIREITOS. LEGITIMIDADE ATIVA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.

1. Os Embargos de Declaração servem ao propósito da sanação dos vícios da omissão, obscuridade e contradição, a fim de aprimorar a prestação jurisdição.

2. O Acórdão recorrido tratou da matéria dentro da convicção dos julgadores a respeito da legitimidade ativa, estando a matéria sobre o artigo 685, do Código Civil, devidamente prequestionada para discussão em eventual recurso a Cortes Superiores.

3. Recurso conhecido e não provido.